Tribunal: TJMT
Processo: 1043197-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043197-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ROBERTA CAMPOS FERREIRA - CPF: 890.968.511-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA - CPF: 895.063.161-04 (AGRAVANTE), ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 615.604.641-00 (AGRAVANTE), MANOEL BALIEIRO DE MORAES - CPF: 141.769.201-49 (AGRAVADO), MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO - CPF: 345.474.361-34 (AGRAVADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (AGRAVADO), ROGERIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 630.416.501-34 (AGRAVADO), REINALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 568.212.711-00 (AGRAVADO), ROSINEI GONCALVES FERREIRA - CPF: 424.367.611-91 (AGRAVADO), ROSE MARIA GONCALVES FERREIRA JANOSKI - CPF: 353.447.501-10 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
ROBERTA CAMPOS FERREIRA, ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA

A
GRAVADO
:
LEANDRO LUCIAN GONÇALVES FERREIRA, MANOEL BALIEIRO DE MORAES, MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO E OUTROS

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NULIDADE DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. DECISÕES PROFERIDAS À REVELIA DOS SUCESSORES. CONVERSÃO DO INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CREDORES NÃO IMPEDE ADOÇÃO DO RITO SIMPLIFICADO. RESERVA DE BENS COMO MECANISMO DE COMPATIBILIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de inventário iniciado em 1999, reconheceu a habilitação processual de herdeiros de credor falecido e indeferiu a conversão do inventário em arrolamento, mesmo diante de vícios processuais e da regular habilitação tardia dos herdeiros necessários.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em debate:

(i) se são válidas as habilitações de crédito processadas sem a intimação dos herdeiros necessários, posteriormente admitidos no feito;

(
ii
) se, uma vez habilitados herdeiros maiores, capazes e concordes, é viável a conversão do inventário em arrolamento, mesmo diante de habilitações contestadas.

III. Razões de decidir

A habilitação de crédito em inventário é medida que afeta diretamente o patrimônio partilhável, e sua realização sem ciência dos herdeiros viola frontalmente os
arts
. 10, 506, 642, §2o, e 643 do CPC/2015, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, inc. LV).

A omissão judicial em sanar irregularidades reconhecidas, com manutenção dos efeitos de habilitações viciadas, afronta a coerência interna do ato decisório e configura negativa de prestação jurisdicional.

A conversão do inventário em arrolamento, prevista nos
arts
. 659 a 664 do CPC/2015, exige apenas que os herdeiros sejam capazes e estejam de acordo quanto à partilha, sendo a existência de credores obstáculo relativo, superável por meio da reserva de bens, conforme orientação do STJ no Tema 1074.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a habilitação de crédito processada no inventário sem a prévia intimação dos herdeiros necessários, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. A conversão do inventário em arrolamento é admissível quando os herdeiros são maiores, capazes e concordes, sendo a existência de credores circunstância que não impede o rito simplificado, desde que haja reserva de bens proporcional à controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 10, 506, 642, §2o, 643, 659 a 664.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2176470/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.04.2024; STJ, Tema 1074, j. 26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alcides
Anfilófio
de Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira e Roberta Campos Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Inventário n.o 0000003-28.1999.8.11.0027, que deferiu a habilitação de Maria Lourdes Xavier Ribeiro como sucessora processual do espólio de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho e indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento
.

Narram os agravantes que o inventário foi ajuizado em abril de 1999, em razão do falecimento de Roberto Ferreira da Silva, tendo tramitado por mais de duas décadas sem a participação dos herdeiros necessários, ora agravantes, sendo conduzido exclusivamente pela inventariante e cônjuge supérstite.

Sustentam que, no curso do feito, foram deferidas habilitações de crédito em favor de terceiros, à saber, Antônio Arcanjo Ribeiro Filho, Gregório da Cruz Ferreira e Manoel Balieiro de Moraes, sem que houvesse a prévia intimação ou participação dos herdeiros necessários, em afronta aos
arts
. 642, §2o, e 643 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Afirmam que somente em março de 2025, quase 2
7
(vinte e
sete
)
anos após a abertura da sucessão, foram formalmente chamados aos autos para se manifestarem sobre as primeiras declarações e sobre as habilitações de crédito.

Após sua regular habilitação, apresentaram impugnação às primeiras declarações, contestaram as habilitações de crédito e requereram a conversão do inventário em arrolamento, por se
tratar
em
de herdeiros plenamente capazes e concordes.

O Juízo de origem, entretanto, ao proferir a decisão agravada, reconheceu a existência de irregularidades, mas ainda assim deferiu a habilitação de Maria Lourdes Xavier Ribeiro, sucessora de pretenso credor falecido, e indeferiu a conversão do inventário em arrolamento, sob o fundamento da existência de credores habilitados, sem enfrentar de forma específica as nulidades suscitadas pelos herdeiros.

Diante da omissão,
narra que foi
op
osto
Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, motivando a interposição do presente agravo.

No recurso, sustentam, em síntese:

(i) a nulidade das decisões que deferiram as habilitações de crédito, por ausência de intimação dos herdeiros necessários;

(
ii
) a violação aos
arts
. 10, 506, 642 e 643 do CPC;

(
iii
) a impossibilidade de manutenção da habilitação de sucessores de credores sem observância do contraditório; e

(
iv
) a viabilidade jurídica da conversão do inventário em arrolamento, ainda que com reserva de bens, caso remanesça alguma controvérsia sobre créditos.

Por fim, r
equerem
pelo
provimento do recurso para declarar a nulidade das habilitações de crédito, reformar a decisão agravada e determinar a conversão do inventário em arrolamento.

Em ID
341888362
, 342368894 e 343027392
, foram apresentadas as contrarrazões requerendo
nestas
o desprovimento do recurso, sob a alegação de protelação recursal.

Dispensado parecer do Ministério Público
por inexistir parte incapaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
:
ROBERTA CAMPOS FERREIRA, ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA

A
GRAVADO
:
LEANDRO LUCIAN GONÇALVES FERREIRA, MANOEL BALIEIRO DE MORAES, MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alcides
Anfilófio
de Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira e Roberta Campos Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Inventário n.o 0000003-28.1999.8.11.0027, que deferiu a habilitação de Maria Lourdes Xavier Ribeiro como sucessora processual do espólio de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho e indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento.

Pois bem.

DA NULIDADE DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

Dos autos emerge quadro processual absolutamente incompatível com o devido processo legal.

O inventário foi instaurado em abril de 1999 e tramitou por mais de duas décadas sem a participação dos herdeiros necessários, ora agravantes, embora estes fossem maiores e plenamente capazes à época da abertura da sucessão.

Nesse intervalo temporal, foram deferidas habilitações de crédito em favor de terceiros, com potencial impacto direto sobre o monte partilhável, sem que os herdeiros fossem chamados ao processo ou intimados para manifestação, em
manifesta afronta aos
arts
. 642, §2o, e 643 do Código de Processo Civil, que exigem a ciência e a possibilidade de impugnação pelos sucessores.

A habilitação de crédito em inventário não é ato neutro: ela interfere diretamente na composição do acervo hereditário e na esfera jurídica dos herdeiros. Por essa razão, não pode produzir efeitos contra quem não participou da relação processual, sob pena de violação:

ao art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa;

ao art. 506 do CPC, que impede que decisões prejudiquem terceiros;

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, os agravantes, na primeira oportunidade em que se manifestaram, suscitaram expressamente a nulidade das habilitações e impugnaram os créditos. Ainda assim, a decisão agravada reconheceu a existência de irregularidades, mas paradoxalmente manteve e ampliou os efeitos das habilitações, deferindo, inclusive, sucessão processual de credor falecido.

Tal proceder é juridicamente insustentável. Reconhecida a irregularidade, o caminho processual correto seria neutralizar os efeitos do ato viciado, e não
chancelá-lo
.

Oportuno mencionar que a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a habilitação de crédito nos autos do processo de inventário depende de prévia manifestação expressa de consentimento dos herdeiros.

Segundo o colegiado, mesmo não sendo um processo de disputa, a cobrança afeta os direitos dos herdeiros, por isso a não manifestação deles não pode ser entendida como um consentimento automático da cobrança.
(
RECURSO ESPECIAL No 2176470 - PR (2024/0389689-8)

DA CONTRADIÇÃO INTERNA E DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Outro vício relevante reside na estrutura lógica da decisão agravada. Denota-se que foram admitidas irregularidades nas habilitações, bem como utilização destas para indeferimento da conversão do inventário em arrolamento.

Desse modo, há, portanto,
contradição interna e fundamentação deficiente.

De mais a mais, a omissão foi devidamente apontada em Embargos de Declaração, os quais buscavam o enfrentamento de questão prejudicial ao próprio mérito da decisão.
Todavia, os
aclaratórios
foram rejeitados de forma genérica, sem o devido enfrentamento das nulidades, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

Nessas hipóteses, é plenamente possível que o Tribunal corrija diretamente o vício, evitando a perpetuação de atos processuais inválidos e prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional.

DA CONVERSÃO DO INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO

Superada a questão das habilitações de crédito,
vejo que
igualmente merece reforma o indeferimento da conversão do inventário em arrolamento.

N
ão há óbices para a conversão do procedimento de inventário em ARROLAMENTO SUMÁRIO. Com efeito, o arrolamento consiste em procedimento de jurisdição voluntária e demonstra-se um instituto autônomo e independente ao inventário.

Se todos os herdeiros forem capazes, maiores, e estando de acordo com os termos da partilha, mostra-se possível utilizar o arrolamento sumário, de acordo com o regramento disposto entre os artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.

Outrossim, o
Código de Processo Civil
exige prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, para que haja o julgamento da partilha, regulamentando o procedimento por meio dos seguintes artigos:

Neste procedimento, mais célere que o inventário, cabe ao inventariante nomeado apresentar, em suas declarações, o valor dos bens do espólio
e também
o plano de partilha.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, é plenamente viável a adoção do rito do arrolamento quando os herdeiros são maiores, capazes e concordes, circunstâncias presentes no caso concreto.

Vejamos:

“[...]
Art. 659.
A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663.

§ 1 o
O
disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2 o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2 o do art. 662.

[...]”

Vejamos também o que mencionam os artigos seguintes:

“[...]
Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros:

I -
requererão
ao juiz a nomeação do inventariante que designarem;

II -
declararão
os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630;

III - atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único
. [...]

[...]
Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1 o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2 o
O
imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias
adstritas
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.
[...]

[...]
Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.

Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.
[...]

[...]
Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-
se-á
na forma de
arrolamento,
cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.
[...]
”

Importa assinalar, com efeito, que não há óbice para que, especificamente quanto à homologação da partilha amigável ou de adjudicação com trânsito em julgado, se possa lavrar o formal de partilha ou elaborar a carta de adjudicação e expedir os respectivos alvarás. É que nada impede que o
f
isco lance administrativamente eventuais diferenças que venha a apurar ou outros tributos porventura incidentes (art. 659, § 2°, CPC).

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. ITCD. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, § 2°, CPC. COBRANÇA DO ITCD POSTERGADA PARA MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 192, DO CTN. ARTIGOS QUE NÃO SE CONTRADIZEM E DEVEM SER INTERPRETADOS DE FORMA CONJUNTA. ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA 1074. VEDAÇÃO INSERTA NO CTN QUE NÃO ABRANGE O ITCD. POSSIBILIDADE DO FISCO ESTADUAL EXIGIR O PAGAMENTO DO IMPOSTO DIRETAMENTE DOS HERDEIROS, OS QUAIS FIGURAM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. Uma vez submetida à matéria ao Rito dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1074, o Superior Tribunal de Justiça definiu que "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2°, do CPC/2015 e 192 do CTN". 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Número do Processo: 0701149-33.2019.8.02.0053; Relator (a): Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Comarca: Foro de São Miguel dos Campos; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 09/02/2023; Data de registro: 10/02/2023)

A existência de credores não constitui óbice legal absoluto à conversão do inventário em arrolamento, sobretudo quando

os créditos são impugnados

ou se encontram maculados por vícios processuais, como ocorre nos autos.

Destaca-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
submeteu a matéria ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1.074, cujo julgamento se deu em 26
de
Outubro
de
2022, por meio do qual firmou-se o seguinte entendimento:

“[...]
Tema Repetitivo 1074

Tese Firmada: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2°, do CPC/2015 e 192 do CTN.
[...]”

Ainda que remanesça controvérsia quanto a eventual crédito, a solução adequada é a reserva de bens, e não a perpetuação de um inventário excessivamente oneroso, moroso e incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
:

a) declarar a nulidade das decisões que deferiram as habilitações de crédito sem a prévia intimação dos herdeiros necessários, inclusive a habilitação sucessória de Maria Lourdes Xavier Ribeiro;

b) determinar que os pretensos credores sejam remetidos às vias ordinárias, caso queiram discutir seus alegados créditos, nos termos dos
arts
. 642 e 643 do CPC;

c) reformar a decisão agravada para determinar a conversão do inventário em arrolamento, facultada, se necessário, a reserva de bens.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026